Tribunal: TJBA
Processo: 8068009-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068009-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALMACHIO ALVES BOAVENTURA NETO Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). III. Razões de decidir 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Quanto à probabilidade do direito, a situação concreta analisada, relativa à existência de vício de consentimento na contratação do produto RMC ou à caracterização de práticas abusivas pela instituição financeira, demanda regular dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com a segurança necessária a procedência das alegações do agravante. 5. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que os descontos questionados perduram desde 19/03/2019, sem que o Agravante tenha adotado providência imediata para sua suspensão. A inércia por lapso temporal significativo fragiliza a alegação de urgência, pois a tutela provisória pressupõe risco concreto e atual. 6. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se configurando quando a controvérsia demanda cognição exauriente, sobretudo diante de descontos mantidos por longo período sem impugnação imediata.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 6º, III, e 39. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8068009-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante Almachio Alves Boaventura Neto e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator